Tribunal: TJDFT
Processo: 0724081-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724081-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO SUSCITADO: UNIÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Nada a prover quanto o requerimento id. 18687968, inconformada com a decisão deve a parte interpor o recurso cabível. Brasília, 17 de agosto de 2020 14:21:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador